Tribunal: STF
Processo: RE 590964
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Exoneração. Procedimento administrativo prévio. Inexistência. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Violação. Estabilidade. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, que o agravado era estável ao tempo da exoneração e que o seu desligamento do serviço público se deu sem a instauração de prévio procedimento em que fossem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, motivos pelos quais determinou a reintegração do agravado ao cargo.



    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.